Tribunal: TJDFT
Processo: 0037289-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037289-17.2008.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RT PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, se persiste o interesse recursal na apelação interposta nos autos, tendo em vista o julgamento da ADI 2.692/DF pelo eg. STF. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 16 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora